Tribunal: TJMT
Processo: 1012495-76.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012495-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.990.750/0001-30 (AGRAVANTE), JEFFERSON LEONARDO MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEAO - CPF: 731.996.801-00 (AGRAVANTE), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JEFFERSON LEONARDO MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEAO - CPF: 731.996.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012495-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.,

JEFFERSON LEONARDO MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEÃO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1017766-40.2023.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Original Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda. e Jefferson Leonardo Marques da Cruz Carneiro Leão, de decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão promovida por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, dado em garantia fiduciária.

Os agravantes sustentam a não constituição em mora em razão da ausência de notificação extrajudicial.

Argumentam que a agravada juntou o AR da correspondência devolvido ao remetente com a informação dos Correios de “mudou-se”, o que enseja a falta de condição da ação e configura ilegítima a apreensão do veículo utilizado como ferramenta de trabalho e, ainda, que a ação foi proposta sem o original do título.

Alegam também a cobrança de taxa e tarifas abusivas, venda casada de seguro que teriam elevado o custo efetivo do contrato.

Defendem a presença dos requisitos e pugna pela suspensão da decisão agravada com a imediata restituição do veículo apreendido, com aplicação de multa por descumprimento. No mérito, requerem a extinção da ação de busca e apreensão com base no art. 485, IV, do CPC.

O pedido de suspensão da decisão agravada foi indeferido (Id. 170732665).

A contraminuta foi apresentada no Id. 172591672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é válida, ou não, a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas com AR devolvido com a informação de “mudou-se”, para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 20037240282, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 13/08/2022, no valor de R$ 36.738,60, a ser pago em 48 prestações de R$ 965,66, com vencimento final em 13/09/2026, que como objeto da garantia o veículo marca FORD, modelo ECOSPORT TITANIUM 1., Chassi 9BFZB55P6E8925837, placa NJR9703, RENAVAM 00996169555, cor preta, ano/mod. 13/14, movido à bicombustível, cuja obrigação de pagamento a parte requerida aqui recorrente teria deixar de efetuar a partir da prestação com vencimento de 13/03/2023, incorrendo em mora desde então, no valor de R$ 35.125,53.

Consta que foi deferida a liminar e o veículo apreendido em 23/05/2023, momento em que foi realizada a citação dos requeridos.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018)(g.n.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) (g.n).

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, todavia
devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. 1.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
.
Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1860426 RS 2020/0026319-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/03/2020).

Registra-se, por oportuno, que no julgamento da
Apelação n.
1000383-97.2020.8.11.0059,

com aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC
, esta Egrégia Quarta Câmara firmou o entendimento de que seria adotada a conclusão do STJ, cujo posicionamento se adota, com a ressalva do entendimento esposado em julgados anteriores.

No mais, questões outras, tais como a necessidade de juntar o original da cédula de crédito bancário, cobranças abusivas e/ou ilegalidade de cláusulas contratuais, não foram objetos de apreciação pela decisão impugnada, o que inviabiliza a análise nesta seara de recurso.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (g.n).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023